Tribunal: STF
Processo: ADI 5013
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Vícios inexistentes. Impossibilidade de reexame da matéria. Precedentes.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria - CNTI, em face de acórdão proferido pelo Plenário desta Corte no bojo do qual concluiu-se pela constitucionalidade do artigo 3º da Lei 12.740/2012.



    II. Questão em discussão



    2.Em suas razões recursais, a embargante aduz dúvida e omissão no julgado pois o “r. acórdão não se pronunciou quanto ao argumento (i) de que o adicional de periculosidade deve incidir sobre a ‘remuneração’ e não sobre o ‘salário’ (item III.II da inicial); (ii) de violação do princípio constitucional da proporcionalidade”.



    III. Razões de decidir



    3. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material.



    4. Acórdão proferido pelo Plenário dessa Suprema Corte, no qual se declarou a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.740/12, que revogou a Lei nº 7.369/85, julgando-se improcedente o pedido.



    5. Inexistência de omissão em relação à suposta ausência de análise quanto à abrangência do termo “remuneração” constante do art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal. Razões de convicção expostas no voto condutor do acórdão e no parecer da Procuradoria-Geral da República. Validade da técnica de fundamentaçãoper relationem. Predecentes. 



    6. Apontada omissão acerca da alegada violação ao princípio da proporcionalidade. Inexistência. 



    7. Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria.



    IV. Dispositivo



    8. Embargos de declaração rejeitados.